Tribunal: TJDFT
Processo: 0701344-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VEÍCULOS AUTOMOTORES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO ESPECÍFICA. CUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PERDAS E DANOS. CONVERSÃO DE OFÍCIO. ADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. NÃO CABIMENTO.
1. A conversão em perdas e danos de ofício é possível nos casos em que a obrigação específica torna-se impossível ainda que o processo esteja em fase de cumprimento de sentença.
2. Não são cabíveis honorários advocatícios em caso de conversão da tutela específica para o resultado prático equivalente, pois não existe previsão legal específica que determine a fixação de verba honorária na hipótese, tampouco há sucumbência ou extinção do feito.
3. Agravo de instrumento desprovido.